Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao ID 14429646, o agravante/réu noticia o cumprimento da decisão agravada mediante a publicação do Decreto n.° 40.336/2019 (ID 14429647). Dessa forma, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após, na forma do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 14429646 e documentos anexos. Escoado esse prazo, com ou sem manifestação das partes, considerando que o Parecer de ID 14440752 foi protocolado na mesma data que a petição de ID 14429646 e de modo a se evitar futuras nulidades processuais, reencaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora